Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749136-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: F&amp;L COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, LAESIO DA SILVA MIRANDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 3° Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema DECRED (Declarar Operações com Cartões de Crédito), a fim de que fossem obtidas informações sobre operações com cartões de crédito da parte Agravada, visando localizar bens ou movimentações financeiras passíveis de constrição, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Indefiro o pedido de expedição de ofício aos órgãos DIMOF e DECRED, vinculados à Receita Federal, tendo em vista que as movimentações financeiras eventualmente realizadas em espécie e as decorrentes de cartão de crédito são relativas a gastos pretéritos, que em nada contribuirão para o recebimento do crédito perseguido, já que não se trata de pesquisa de bens passíveis de penhora.” (id. no 254409433, processo de origem no 0743891-55.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que o processo de execução tem a finalidade precípua de assegurar ao credor a realização concreta de seu direito, cabendo ao magistrado garantir que a execução se faça no interesse do exequente, em consonância com o art. 797 do CPC. Sustenta que, ao indeferir a consulta ao DECRED, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, que tem o direito de pleitear todas as medidas ao seu alcance para identificar bens e ativos financeiros aptos à satisfação do crédito. Assevera que o art. 6o do CPC consagra o princípio da cooperação processual, e negar a possibilidade de obter informações por meio do DECRED desvirtua essa lógica, inviabilizando a concretização da execução, especialmente após o esgotamento de outras diligências executivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Pontua que a decisão agravada merece reforma por estar em dissonância com o entendimento do TJDFT, citando precedente que admite a pesquisa nos sistemas DECRED e DIMOF como medida legítima e justificável quando frustradas as tentativas de localização de bens do devedor. Pondera que a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) se justifica pela probabilidade do direito (título executivo e respaldo no entendimento do TJDFT) e pelo perigo de dano (demora na satisfação do crédito e risco de frustração da execução), sendo a medida reversível por tratar-se apenas de requisição de informações. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência, a fim de determinar, de imediato, a consulta pelo sistema DECRED. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela recursal eventualmente concedida, reformando a decisão agravada, para que seja executada a medida de pesquisa pelos sistemas DECRED e DIMOF. Preparo recolhido (id. no 78182554). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil estabelece que o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave (ou de difícil/impossível reparação) e a probabilidade de provimento do próprio recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, CPC). Nesta fase, portanto, restringe-se a análise aos requisitos cumulativos do efeito suspensivo: probabilidade do direito e perigo de demora/risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido do Agravante (BANCO BRADESCO S/A) para consulta aos sistemas DIMOF e DECRED, vinculados à Receita Federal, em execução de título extrajudicial. O Juízo singular fundamentou que tais bases de dados apenas revelam movimentações financeiras pretéritas, sem utilidade concreta para localização de bens penhoráveis atuais. O recorrente sustenta que o indeferimento frustra a efetividade da execução e contraria o princípio da cooperação (art. 6o, CPC), aduzindo que esta Corte, em hipóteses semelhantes, teria admitido a medida após o esgotamento de outras diligências (SISBAJUD e RENAJUD). A liminar, todavia, não comporta deferimento. De fato, o processo de execução é regido pelo princípio da efetividade (art. 797, CPC). Incumbe ao magistrado, à luz do art. 139, IV, do CPC, adotar medidas típicas e atípicas que assegurem o cumprimento da decisão judicial, inclusive mediante acesso a sistemas eletrônicos de busca de bens. Entretanto, a utilização de medidas subsidiárias e invasivas como a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED deve ser ponderada pela utilidade e pela razoabilidade. O DECRED, em particular, contém dados sobre operações com cartão de crédito já realizadas, isto é, informações pretéritas, não traduzindo, por si, existência de bens atuais, líquidos e passíveis de constrição. No caso concreto, não se evidencia probabilidade de provimento do recurso. Esta Corte tem decidido no mesmo sentido. A 7a Turma Cível, no Acórdão no 1.377.966, assentou que “a DIMOF e a DECRED trazem informações pretéritas sobre movimentações bancárias do correntista e sobre compras efetivadas com cartão de crédito, em nada contribuindo para a localização de bens do executado atuais e passíveis de penhora” (Acórdão 1377966, 0710629-88.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no DJe: 27/10/2021.). Além disso, o simples esgotamento de diligências ordinárias (SISBAJUD e RENAJUD), sem demonstração objetiva da utilidade concreta da medida, não legitima a quebra do sigilo fiscal do devedor. A constrição deve ter aptidão efetiva para aproximar o processo de seu resultado útil, o que não se verifica na espécie. Assim, inexistente a probabilidade do direito invocado, não há como conceder a tutela de urgência pleiteada, razão pela qual o pedido liminar é indeferido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator